Tribunal: CARF
Processo: 10880.902896/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902896/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Andréia Lúcia
Machado Mourão e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA
LTDA., ora Recorrente, através do qual pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de apuração de 31/12/2001.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte em suas declarações seria composto por retenções na fonte supostamente sofridas
durante o ano calendário 2001, pagamentos realizados e estimativas compensadas em DCTF.
Com relação aos pagamentos, não houve divergência, na medida em que a
totalidade dos valores indicados foram reconhecidos.
Por outro lado, parte das retenções na fonte não foi reconhecida, ocorrendo o
mesmo com as compensações, uma vez que aquele despacho decisório só reconheceu parte dos
valores indicados na composição do saldo negativo.
Assim, nos termos do despacho decisório, foi reconhecido o saldo negativo de
R$4.367.313,80, ante o valor declarado em DIPJ de R$5.150.196,67.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902896/2011-10
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902896/2011-10

Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que:
Cientificada da Decisão administrativa em 18.02.2011, à fl. 10, a requerente apresentou
a manifestação de inconformidade em 18.03.2011. Nesta, afirma que não está em débito
com a RFB, considerando que os valores informados em PER/DCOMP para
compensação constam na DIPJ do exercício.
Menciona que, segundo o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24.09.2002, a retenção na
fonte exclusiva é de responsabilidade da fonte pagadora, que é o tomador do serviço e,
assim, a requerente não se torna obrigada ao recolhimento e bem como não faz justo
glosar valor retido na fonte pagadora, que se torna responsável direta pelo pagamento.
Sugere que seja novamente analisado o processo, para que seja constatado que agiu de
boa fé, pois o débito do período foi retido em Nota Fiscal emitida, conforme declaração
apresentada e, também, já constam os valores pagos durante o exercício, em
conformidade com o PER/DCOMP.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.
Em
21.06.2011,
a
contribuinte
apresenta
Manifestação
de
Inconformidade
Complementar, às fls. 133/134, para reiterar as alegações anteriores e: 1- anexar as
Notas Fiscais, com as retenções glosadas, para que seja revisto o direito de seu uso, uma
vez que não recebeu o valor retido; 2 - esclarecer que, em relação à parcela não
confirmada de estimativas compensadas, como aponta o Despacho Decisório, tem o
direito de uso da mesma, no valor total apontado R$537.900,92, pois o crédito de
R$486.035,03 é de competência 04/2001, decorrente de sobra de crédito declarado em
PER/DCOMP anteriores e compensado desde o período de 2001 e, da mesma forma, o
crédito de R$51.865,89 decorre de valor residual de outras compensações declaradas em
PER/DCOMP deferido pela RFB; 3 - envia planilha, na qual demonstra a origem do
crédito e seu uso, contendo informações importantes sobre as apurações do seu Lucro
Real
A DRJ em Brasília, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
parcialmente procedente, reconhecendo o crédito adicional de R$537.900,92 a favor do
contribuinte, referente às compensações realizadas, sob o entendimento de que “os débitos de
estimativa de IRPJ do ano calendário de 2001 foram declarados em DCTF e validados, como
demonstram as consultas aos sistemas supracitados, e como as inexatidões materiais podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo (art. 149 do Código Tributário Nacional),
resta claro que deve ser revista a declaração e confirmados os valores de R$51.865,89 e de
R$486.035,03, referentes a parcelas de estimativas (código 2362) compensadas na
contabilidade com saldo negativo de períodos”.
Já no que tange às retenções na fonte, aquela Turma Julgadora afirmou que a
“interessada não anexa a sua peça de defesa os Comprovantes Anual de Retenção na Fonte
emitido pelas fontes pagadoras, limitando-se a apresentar Notas Fiscais e sua relação, às fls.
126 e 131/146. Porém, à luz da legislação transcrita, tais documentos não podem ser
considerados, por si sós, documentação comprobatória hábil e suficiente para confirmar as
retenções de IRPJ em favor da interessada”.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que restou afirmado pela DRJ, as
retenções na fonte podem ser comprovadas com outros meios de prova, não sendo o informe de
rendimentos o único documento capaz de comprová-lo.
Neste sentido, afirma que “os valores retidos e declarados pela Recorrente foram
devidamente comprovados, no curso dos presentes autos, através da apresentação da
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902896/2011-10

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ – Doc. 04) e das
respectivas Notas Fiscais (Doc. 05), os quais comprovam a inequívoca retenção do Imposto de
Renda”.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 14/01/2019 (fls. 248), apresentando seu Recurso Voluntário em 13/02/2019, conforme
comprovante de fls. 250, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de
compensação apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de 2001, saldo
este composto por retenções na fonte supostamente sofridas durante o ano calendário,
pagamentos realizados e estimativas compensadas em DCTF.
No que tange aos pagamentos e às estimativas compensadas, não há mais
discussão, uma vez que os valores já foram reconhecidos na integralidade pelas instâncias
anteriores.
Com relação a parte do IRRF, que compõe o saldo negativo e que não foi
reconhecido no despacho decisório, tampouco pela DRJ, o Recorrente apresentou as Notas
Fiscais, que teriam a indicação dos tributo que seriam ou deveriam ser retidos pelas fontes
pagadoras, demonstrando, ainda, que os valores estariam devidamente declarado na DIPJ do
período.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, ao contrário do que preconiza a Súmula
CARF no 143, entendeu que a única forma de comprovar a retenção seria com a apresentação dos
informes e que o contribuinte não teria trazido esses documentos aos autos.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, inclusive, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o
entendimento de que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Por outro lado, quando se analisa as Notas Fiscais, com a indicação das retenções
que deveriam ser realizadas pelas fontes pagadoras, não se pode ter certeza de que, de fato,
houve a retenção dos tributos e que o contribuinte recebeu apenas o valor “liquido” daqueles
tomadores dos seus serviços.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902896/2011-10

Ou seja, não se pode afirmar, apenas com a análise das Notas Fiscais, que os
tributos foram de fato retidos e que existiria a totalidade do direito creditório invocado nos
pedidos de compensação.
Não se pode perder de vista que a análise do direito creditório, desde o início,
partiu da premissa que a única forma de comprovar as retenções na fonte seria com os informes.
Assim, em nenhum momento a fiscalização verificou o acerto nas declarações do contribuinte,
nem mesmo a DRJ.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902896/2011-10

Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso. Ressalte-se, entretanto, que o entendimento deste relator
não é acompanhado pela integralidade do colegiado.
De toda sorte, como se observa, o Recorrente trouxe aos autos as Notas Fiscais
por ele emitidas, com o destaque dos tributos que deveriam ser retidos, o que a princípio
demonstraria, numa análise superficial, a existência do direito creditório. Por outro lado, o
despacho decisório não indicou qualquer inconsistência ou divergência na DIPJ apresentada pelo
contribuinte.
Contudo, não consta dos autos a documentação contábil, justamente para se
verificar se, de fato, os valores foram contabilizados de forma correta.
Entretanto, em uma visão míope e distorcida do processo administrativo, a DRJ
partiu da premissa de que só os informes de rendimento teriam o condão de comprovar o direito
creditório e, por isso, a análise se ateve a verificar a apresentação ou não daqueles informes de
rendimentos.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá:
a) Intimar o contribuinte a apresentar suas demonstrações contábeis, em especial
aquela que demonstra a contabilização dos valores recebidos das fontes pagadoras
para as quais foram emitidas as Notas Fiscais com destaque do IRRF, bem como a
declarações que comprovem a tributação dos valores recebidos.
b) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as Notas Fiscais e
nas demonstrações contábeis e fiscais que deverão ser apresentadas pelo
contribuinte e outros que entenda necessários, atestar se os valores indicados nos
pedidos de compensação foram devidamente contabilizados pelo Recorrente e,
por consequência, oferecidos à tributação.
c) Caso positivo, deverá verificar e quantificar aqueles créditos, cotejando os que
já foram reconhecidos e aqueles que ainda não o foram.
d) Atestar se os valores indicados pelo contribuinte como direito creditório nos
pedidos de compensação ora em análise foram indicados como crédito em outros
pedidos de compensação.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902896/2011-10

Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital